Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VÍTIMA ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, no curso de inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar, perpetrados pelo réu. contra sua ex-companheira, adolescente com 16 anos de idade à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar inquérito policial instaurado para apuração de crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva praticados, no contexto de violência doméstica e familiar, contra vítima do sexo feminino com 16 anos de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.431/2017 institui sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e determina, em seu art. 23, que as ações penais devem tramitar, preferencialmente, em varas especializadas, cabendo subsidiariamente aos juizados ou varas de violência doméstica enquanto não criada unidade específica.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.005.974/RJ, fixou o entendimento de que a vulnerabilidade etária da criança ou adolescente justifica a submissão à jurisdição especializada, e que, nas comarcas onde houver vara especializada, essa é a jurisdição competente para processar tais delitos.
5. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, com competência exclusiva para processar e julgar crimes e medidas protetivas previstos nas Leis n. 11.340/2006 e n. 14.344/2022, quando a vítima for menor de 18 anos em contexto de violência doméstica e familiar.
6. A jurisprudência da Câmara Criminal do TJDFT pacificou o entendimento de que, com a criação e funcionamento da referida Vara especializada, a competência para esses feitos é deslocada da Vara de Violência Doméstica contra a Mulher para a Vara de Violência Doméstica contra a Criança e o Adolescente.
7. O Tema n. 1.186 do STJ não se aplica ao caso concreto, por não tratar de hipóteses envolvendo a existência de vara especializada em violência contra crianças e adolescentes, como ocorre no Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.